Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERITO JUDICIAL. RECUSA. SUBSTITUIÇÃO. ARTS. 467 E 468, CPC. RECUSA POR VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A recusa ou substituição do perito pressupõe impedimento ou suspeição, ausência de conhecimento técnico ou científico ou não cumprimento justificado do encargo no prazo legal, nos termos dos arts. 467 e 468 do Código de Processo Civil.
2. A designação do perito é ato privativo do juiz, não cabendo à parte escolher o perito que entender pertinente. O mero descontentamento com o valor dos honorários periciais e o não atendimento dos interesses da parte não configuram hipóteses legais hábeis a permitir a substituição do profissional indicado pelo Juízo quando inexistem nos autos quaisquer elementos que maculem a sua qualificação técnica ou habilitação legal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.